Tribunal: TJBA
Processo: 8000739-10.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000739-10.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ERCI SIQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL CONCEICAO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Configura falha na prestação de serviços bancários a contratação de empréstimos por terceiros fraudadores, sem a devida verificação da autenticidade das operações, especialmente quando envolvem valores atípicos ao perfil do consumidor.

2.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

3.
O ônus probatório da existência e regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, não sendo suficiente para tanto a apresentação de extratos sistêmicos internos desprovidos de elementos contratuais essenciais.

4.
Os danos morais restam configurados
in re ipsa
quando consumidor idoso tem seus proventos de aposentadoria comprometidos por empréstimos fraudulentos, gerando abalo psíquico e financeiro.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação
nº 8000739-10.2024.8.05.0023, oriundo da

V VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE
, figurando como Apelante
BANCO BRADESCO AS
e, como Apelado
,
ERCI SIQUEIRA DOS SANTOS
.

A
cordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora